Tribunal: STF
Processo: HC 183066
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO. AFASTAMENTO CAUTELAR DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DE INQUÉRITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, Felipe Fernandes de Carvalho e Caroline Scandelari Raupp, advogados, em benefício de J C N, contra julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.2.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 12, Relator o Ministro Raul Araújo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. BUSCAS E APREENSÕES E AFASTAMENTOS DO CARGO. CONSELHEIROS DE TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO INVESTIGADOS. COMPETÊNCIA DO STF E DO STJ. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS. APLICAÇÃO DO ART. 29 DA LOMAN. FORMALIDADE DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A INSTAURAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. PRORROGAÇÃO DO AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE”.
    Consta desse julgado:
    “Serão conjuntamente examinados nesta ocasião os quatro agravos regimentais interpostos pelas defesas dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, José Carlos Novelli, Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, Sérgio Ricardo de Almeida e Valter Albano da Silva.
    Tratam os presentes autos de pedido de busca e apreensão criminal, oriundos do col. Supremo Tribunal Federal, onde estavam registrados como Pet 7.223, remetidos a esta Corte por determinação do seu então Relator, ilustre Ministro Luiz Fux (fl. STJ 2.531).
    A razão da remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça é o fato de a investigação versar sobre possível prática de condutas criminosas por pessoas detentoras de foro por prerrogativa de função perante esta Corte, no caso cinco Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso: José Carlos Novelli, Waldir Júlio Teis, Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, Valter Albano da Silva e Sérgio Ricardo de Almeida (fl. 4, vol 1).
    A determinação de remessa dos autos ao STJ foi prolatada à fl. 2.531, tendo-se fundamentado em outra decisão, cuja cópia foi juntada a estes autos às fls. STJ 2.541/2.563, proferida no Inquérito 4.596, àquela época em curso perante o Supremo Tribunal Federal. Os efeitos daquela decisão (no Inquérito 4.596-STF) estenderam-se, por determinação do eminente Ministro Luiz Fux, ao Inquérito 4.639, que também tramitava no STF, e a diversos outros procedimentos, vinculados àqueles dois inquéritos, entre eles a já mencionada Pet 7.223.
    Distribuído o feito a esta Relatoria, por prevenção ao Inq 1.194/DF, em 29 de abril de 2019, observou-se que, no período em que os autos tramitaram no Supremo Tribunal Federal, foram deferidas pelo eminente Ministro Relator, por meio da decisão de fls. 123/130, as seguintes medidas cautelares: a busca e apreensão de bens e documentos em locais relacionados aos investigados; e o afastamento dos cinco investigados dos seus cargos de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
    Cumpridas as medidas cautelares então deferidas, ainda com o feito sob a jurisdição da Corte Suprema, sobrevieram os quatro agravos regimentais acima referidos, interpostos pelas defesas dos referidos investigados, assim encartados nos autos:
    a) às fls. 165/178 - Conselheiro José Carlos Novelli;
    b) às fls. 211/241 - Conselheiro Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto;
    c) às fls. 419/436 - Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida;
    d) às fls. 643/648 - Conselheiro Valter Albano da Silva. (…)
    Os quatro agravos regimentais acima referidos não chegaram a ser apreciados pelo eg. Supremo Tribunal Federal, mesmo porque, após sua interposição e o oferecimento de contrarrazões, a investigação foi desmembrada, sendo remetida a esta Corte a parte relativa aos cinco Conselheiros que aqui figuram como investigados.
    Tendo, assim, chegado ao Superior Tribunal de Justiça, em 29 de abril de 2019, e distribuídos a esta relatoria, os autos foram encaminhados com vista ao Ministério Público Federal (fl. 2.570), para formular os requerimentos que considerasse pertinentes, manifestando-se, inclusive, acerca da aparente conexão entre os fatos tratados nestes autos e aqueles investigados no já citado Inquérito 1.194/DF.
    Os autos retornaram conclusos a esta Relatoria, no dia 26/8/2019 (fl. 2.629), com manifestação do Ministério Público Federal (fls. 2.601/2.606) no sentido de que sejam apreciados os referidos agravos regimentais. Acrescentou o MPF que este feito trata dos mesmos fatos já investigados perante esta Corte, por meio do Inq 1.194/DF, já em curso nesta relatoria.
    Anotou, ainda, que sobre os mesmos fatos versa também o Inq 4.596, do STF, que recebeu no STJ o registro Inq 1.270/DF, também distribuído a esta Relatoria, por prevenção.
    Além da manifestação do Ministério Público Federal, foram encartados nos autos diversos pedidos das defesas dos investigados, todos no sentido de que o afastamento dos Conselheiros dos respectivos cargos seja objeto de apreciação da Corte Especial, por meio dos mencionados agravos regimentais interpostos desde 19 de setembro de 2017 (fls. 165/178, 207/237, 412/429 e 636/641), com contrarrazões apresentadas em 9 de novembro de 2017 (fls. 1.331/1.339)”.
    2. Impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam:
    “1.1. O Paciente encontra-se afastado cautelarmente do cargo de Conselheiro do Egrégio Tribunal de Contas de Mato Grosso desde 14.9.2017, portanto, há mais de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses;
    1.2. O afastamento se deu em razão de fatos ocorridos entre 2013 e 2014, durante o mandato de Silval da Cunha Barbosa enquanto Governador daquele Estado, findado no fim de 2014;
    1.3. A representação pela medida cautelar, feita pela D. Procuradoria-Geral da República, teve por fundamento apenas depoimentos de colaboradores premiados cujas declarações não foram, até o momento, corroboradas por elementos autônomos, além de terem sido verificadas diversas contradições entre os depoimentos;
    1.4. As investigações duram mais de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e até o momento não foi oferecida denúncia ou apresentado relatório final pela D. Autoridade Policial, tampouco realizada a oitiva de qualquer Conselheiro;
    1.5. A contemporaneidade alegada no ato coator para prorrogar o afastamento cautelar do Paciente decorre de conjecturas de uma hipotética continuidade delitiva sem embasamento em qualquer elemento concreto;
    1.6. Nem o Paciente nem sua defesa técnica são responsáveis pela morosidade das investigações”.
    Sustentam que, afastado o “sigilo telefônico, cujo objeto foi ‘verificar se há registros telefônicos entre os terminais em nome de FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO e ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO e os Conselheiros do TCE-MT mencionados’, o relatório apresentado (doc. n. 8 - fl. 2874) não menciona qualquer fato que pudesse implicar o Paciente nos acontecimentos denunciados pelos colaboradores. Em verdade, além da menção ao nome do Paciente no início do relatório, quando trata de seu objeto, não há qualquer referência a seu nome ao longo de todo o documento e tampouco indício de que teria ele participado dos fatos narrados pelos colaboradores premiados.
    (…) Os demais fundamentos apresentados pela D. PGR – e reiterados pelo D. MPF perante o E. STJ – seguem sendo os depoimentos dos colaboradores, os quais apresentam versões totalmente divergentes dos fatos”.
    Afirmam que “o ato coator parte da presunção, apenas e tão somente, de que a contemporaneidade estaria demonstrada pelo exercício da função de Conselheiro do E. TCE/MT quando do afastamento cautelar, não obstante os fatos imputados ao Paciente tenham ocorrido entre os anos de 2013 e 2014”, e que, “no caso do Paciente, as supostas irregularidades narradas pelo Parquet referem-se a outros acontecimentos que em nada se relacionam com ele. Isto é, os fatos recentes indicados na cota ministerial tratam de hipotéticas irregularidades em algumas das empresas, mas que não contam com indicativos de alegada participação do Paciente – inclusive, isso sequer é cogitado pelos órgãos investigativos”.
    Argumentam haver excesso de prazo quanto à medida de afastamento do paciente, pois o Inquérito n. 1.194 não teria sido suspenso no Superior Tribunal de Justiça “pela determinação do Exmo. Ministro Dias Toffoli nos autos do RE 1.055.941/SP” e que o “longo prazo de afastamento cautelar do Paciente ainda durante a fase de investigações, que não se encerraram, deve-se apenas à morosidade da conclusão das investigações pelos órgãos investigatórios, e não apenas à complexidade dos fatos apurados”.
    Requerem “seja concedida a medida liminar requestada e, consequentemente, sejam suspensas as medidas cautelares impostas ao Paciente, até o julgamento ulterior do presente writ”.
    Pedem a ordem “para que, confirmando a liminar, sejam revogadas as medidas cautelares impostas ao Paciente em virtude da ausência dos requisitos previstos no Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A investigação sobre crimes contra a administração pública supostamente praticados pelo paciente no exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso teve origem em colaboração premiada homologada pelo Ministro Luiz Fux.
    Em 11.9.2017, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão na Petição n. 7.223 afastando cautelarmente o paciente do exercício da função pública, sob os seguintes fundamentos:
    “Relatou-se que, consoante depoimentos prestados por SILVAL BARBOSA, ex-Governador do Estado do Mato Grosso, PEDRO JAMIL NADAF e SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO, indivíduos que celebraram acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, já homologados no âmbito desta Corte Constitucional, bem como a partir a partir de documentos fornecidos pelos mesmos colaboradores, foi possível desvendar vultoso esquema de pagamento de propina aos aludidos Conselheiros em troca da aprovação de contas pertinentes a obras públicas de interesse do Executivo Estadual.
    Neste contexto, narrou-se, em breve síntese, que, no ano de 2013, o investigado JOSÉ CARLOS NOVELLI, então Presidente do TCE, procurou SILVAL BARBOSA, então Governador do Estado, e o informou que, sem que houvesse o pagamento de propina aos Conselheiros acima nominados, a Corte de Contas não autorizaria a realização de obras vinculadas ao evento Copa do Mundo, previsto para realização em 2014, e a outros projetos de interesse do Governo Estadual. Aduziu-se que, então, após negociações entre SILVAL e JOSÉ CARLOS, restou ajustado que o primeiro efetuaria o pagamento do valor total de R$ 33.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), a ser dividido entre o segundo e os também Consell1eiros SÉRGIO RICARDO, ANTÔNIO JOAQUIM, WALDIR TEIS e WALTER ALBANO.
    Acrescentou-se que, a partir do pagamento concertado, os Conselheiros acima referidos, em sessão do Órgão de Contas realizada na data de 23104/2013, homologaram termo de ajustamento de gestão que fora celebrado por SÉRGIO RICARDO com o Governo Estadual visando à liberação das obras, revogando os efeitos de decisão que, menos de trinta dias antes, em 02/04/2013, antes da negociação do pagamento da propina, havia sido proferida pelo mesmo SÉRGIO RICARDO, obstando o prosseguimento das obras. Narrou-se, ainda, por outro lado, que o valor de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais) utilizado pelo Governador SILVAL para o pagamento da propina, fora por aquele último, a partir de plano avençado com o próprio Conselheiro JOSÉ CARLOS, arrecadado por meio de diferentes esquemas fraudulentos praticados pelo Governo Estadual, dentre os quais a realização de pagamentos simulados por intermédio da empresa GENDOC SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.; pagamentos efetuados pela pessoa de GENIR MARTELLI; capitais ilícitos oriundos da empresa JBS e de construtoras vinculadas ao Programa Estadual "MT Integrado/Petrobrás"; de capital advindo de desapropriações realizadas no bairro Jardim Renascer e de suplementação realizada pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. (…)
    No presente caso, os elementos de prova já colhidos não apenas comprovam a materialidade e corroboram a suficiência dos indícios de autoria no que tange aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso investigados, como também evidenciam haver risco concreto de que os referidos agentes públicos sigam fazendo uso indevido do cargo para enriquecer ilicitamente, mormente em consideração ao fato da investigação ter constatado que a prática de exigir propina como condição para a aprovação de contas pertinentes a obras públicas relacionadas a projetos políticos de interesse do Governo Estadual não consistiu em uma conduta isolada, mas sim em forma sistemática de conduta adotada por JOSÉ CARLOS NOVELI, WALDIR TEIS, ANTÔNIO RODRIGUES NETO, VALTERDA SILVA e SÉRGIO DE ALMEIDA ao longo de seu mandato, inserida em amplo contexto de práticas corruptivas que se encontram enraizadas em diversos segmentos institucionais do Estado do Mato Grosso, organizadas e financiadas, em troca de apoio político, pela organização criminosa que se instalou nos Poderes Executivo e Legislativo Estadual.
    A medida cogitada, desse modo, (i) afigura-se como necessária para evitar a prática de novas infrações penais e, ademais, evitar que se coloque em risco o próprio prosseguimento da essencial atividade fiscalizatória que deveria estar sendo desempenhada pelo Órgão de Contas no Estado do Mato Grosso, dada a flagrante incompatibilidade dos investigados com a função pública exercida. Ademais, (ii) a medida também se afigura como adequada à gravidade do crime de corrupção passiva cogitado como praticado, inclusive em consideração às circunstâncias de seu possível cometimento e às condições pessoais dos investigados, devendo-se, ainda, neste último caso, atentar-se para a imprescindibilidade do afastamento para se evitar interferências na apuração ainda em curso, considerando o risco concreto de que os referidos Conselheiros se valham do prestígio do seu cargo para constranger servidores e/ou recolher provas ainda armazenadas na instituição.
    Cumpre, portanto, que se acolha o pedido de afastamento postulado, inclusive no que condiz às restrições de acesso e contato com servidores também postuladas pelo Órgão Ministerial”.
    Em 18.12.2018, o Ministro Luiz Fux determinou a remessa dos elementos de investigação relacionados ao paciente e a coinvestigados ao Superior Tribunal de Justiça.
    No Superior Tribunal de Justiça, os elementos encaminhados pelo Ministro Luiz Fux deram origem ao Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 12, distribuído ao Ministro Raul Araújo.
    Na presente impetração, não se questiona a fundamentação pela qual determinado o afastamento do paciente pelo Ministro Luiz Fux. Nem se poderia, pois se firmou na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento no qual “não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal” (HC n. 153.769-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.9.2018).
    Pretende-se, neste habeas corpus, a cessação das medidas cautelares decretadas contra o paciente pelo alegado excesso de prazo e da suposta fragilidade das acusações, apontando-se como autoridade coatora o Ministro Raul Araújo.
    4. Quanto ao afastamento cautelar do cargo público exercido pelo paciente, razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir o afastamento do paciente das funções públicas pela ausência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria).
    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    5. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 150.059, Redator para o Acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018).
    “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 
    1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN.
    2. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 126.366, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.671-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.10.2016).
    “Processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Vereador. Afastamento da função. Incompetência da Justiça Estadual. Matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    1. O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes. (…)” (RHC n. 125.477-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015).
    “Agravo regimental. Habeas corpus. Inquérito. Investigação de suposta venda de decisões judiciais. liberação de precatórios oriundos de Ação de Desapropriação por utilidade pública (Ação 627/98). 
    1. O afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção. Precedentes (HC 84.326-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 
    2. O habeas corpus não é via adequada para interpretação e valoração de provas. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 107.423-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.3.2015).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 
    4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
    5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 114.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2014).
    “Habeas Corpus. (…) 3 Magistrado. Juiz de Tribunal Regional Federal. Afastamento das funções previsto no art. 29 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). O afastamento ou a perda do cargo de juiz federal não são ofensas atacáveis por habeas corpus. Precedentes. 4 Exegese do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe ação de habeas corpus contra acórdão que afasta magistrado das funções no curso da ação penal” (HC n. 99.829, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2011).
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: AFASTAMENTO DO CARGO: NÃO-CABIMENTO. 
    I. - O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. 
    II. - H.C. não conhecido” (HC n. 84.816, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 6.5.2005).
    “HABEAS CORPUS. Poder judiciário. Magistrado. Desembargador. Afastamento das funções. Medida ordenada em ação penal em curso. Não conhecimento. Inexistência de risco ou dano à liberdade de locomoção. Aplicação do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe pedido de habeas corpus contra decisão que afasta das funções, em ação penal, magistrado que nela é acusado” (HC n. 95.496, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).
    “AÇÃO PENAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA RECEBIDA. AFASTAMENTO DO CARGO. LOMAN (art. 29). 
    1. O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes. 
    2. Agravo regimental improvido” (HC n. 84.326-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.10.2004).
    Nessa linha de entendimento, também as seguintes decisões monocráticas: HC n. 152.976, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 10.6.2019; RHC n. 171.114, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2019; HC n. 168.469, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.5.2019; RHC n. 169.553, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.4.2019; HC n. 139.489, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; HC n. 163.093, de minha relatoria, DJe 24.10.2018.
    O habeas corpus visa impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República).
     
    No art. 647 do Código de Processo Penal se estabelece que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 
    Para Dirley da Cunha Júnior, o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar “qualquer direito”, pois “é uma ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).
    A garantia do habeas corpus está ligada a outra garantia, a liberdade de locomoção. Somente a contrariedade dessa liberdade delineia a causa de pedir da ação de habeas corpus.
    Consolidando o entendimento de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, o Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 
    Na espécie, pretendem os impetrantes seja tornada sem efeito a medida cautelar de afastamento temporário da função pública.
    O questionamento posto na presente ação não pode ser cuidada na via processual eleita.
    5. Na jurisprudência majoritária e consolidada deste Supremo Tribunal, em situações análogos à cuidada nestes autos, afirma-se a impropriedade do habeas corpus para esse fim, pois direitos estranhos à liberdade de ir e vir não poderiam ser por ele cuidados. 
     Firmou-se a orientação de que “o afastamento do réu das funções de Promotor de Justiça, em razão de ação penal contra ele instaurada (Lei Complementar 35/79), não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção” (HC n. 84.420, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 10.8.2004) e de que “não cabe habeas corpus contra decisão que afasta das funções, em ação penal, magistrado que nela é acusado” (HC n. 95.496, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 10.3.2009).
    Nesse sentido também:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA EVENTUAL INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. PRERROGATIVA DE FORO DOS CORRÉUS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (…)
    6. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente. 
    7. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente. 
    8. Ordem denegada” (HC n. 105.484, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2013).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO DE INQUÉRITOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 76, I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DEFINIDA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ART. 105, I, a, e 96, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGAMENTO DOS CORRÉUS NA MESMA INSTÂNCIA. JURISDIÇÃO DE MAIOR GRADUAÇÃO. ART. 78, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 
    1. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente.
      2. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente.  (…)
    7. Ordem denegada” (HC n. 104.957, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011).
    Como observado pelo Ministro Edson Fachin ao negar seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 171.114, não se há cogitar sequer de decretação da prisão preventiva em razão de descumprimento da medida cautelar de afastamento da função pública, pois o retorno do paciente ao seu exercício depende necessariamente de ato do juiz da causa:
    “Poder-se-ia argumentar que o descumprimento de medida cautelar ensejaria a sua substituição por prisão preventiva e, nesse contexto, ao menos em tese, haveria risco à liberdade de locomoção, conforme dispõe o art. 282, § 4º, do CPP. Contudo, na espécie, sequer é possível conjecturar o agravamento da situação do recorrente em razão da própria natureza da medida cautelar imposta, tendo em vista que não é factível o descumprimento voluntário quando se sabe que o retorno do recorrente ao exercício de suas funções dependeria, necessariamente, de ato do juiz natural da causa. Assim, nem mesmo hipoteticamente é possível entrever situação de lesão ou ameaça à liberdade de ir e vir do recorrente”.
    Na mesma linha, em recente decisão pontuou o Ministro Celso de Mello, ao negar seguimento Habeas Corpus n. 168.469 (DJe 6.8.2019), no qual se pretendia “recondução ao cargo de Prefeito Municipal”, que “a ação de “habeas corpus” (…), enquanto remédio jurídico-constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (ou direito-escopo, na feliz expressão de Pedro Lessa) não se identifica - tal como neste caso ocorre (em que se impugna a ordem judicial de afastamento funcional do paciente) – com a própria liberdade de locomoção física”.
    6. Quanto ao alegado excesso de prazo pelo tempo decorrido desde o afastamento do paciente e o andamento das investigações, este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
    Na espécie vertente, consta das informações prestadas pelo Ministro Raul Araújo ter sido a ele distribuído o Pedido de Busca e Apreensão n. 12, por prevenção ao Inquérito n. 1.194 em 29.4.2019, e, em 30.4.2019, encaminhado ao Ministério Público para manifestação.
    O processo retornou em 26.8.2019, com pedido da acusação de que fossem julgados pelo Órgão Especial daquele Superior Tribunal os agravos regimentais interpostos pelo paciente e demais investigados contra a decisão do Ministro Luiz Fux pela qual deferida a medida cautelar de afastamento da função pública.
    Em 3.9.2019, o Ministr